Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade, arguida nas contrarrazões do BANCO DO BRASIL S.A. (ID 67995229). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601